Tribunal: TJDFT
Processo: 0717382-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717382-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TAIS BORGES BARBARA AGRAVADO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 48508972. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 49551510) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR